Tribunal: TJES
Processo: 0001406-15.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001406-15.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCOPEL & SANTOS LTDA e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1 – O pedido de sustentação oral por videoconferência foi formulado tempestivamente e o julgamento foi realizado sem sua análise, o que impõe a nulidade do acordão por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001406-15.2018.8.08.0006

EMBARGANTE
: SCOPEL & SANTOS LTDA

EMBARGADA
: CLARO S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 6246850) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação.

Da preliminar de nulidade do julgamento

A Embargante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento realizado por ausência de análise do pedido de realização da sustentação oral por meio de videoconferência.

Verifico que, após a elaboração do relatório, o processo foi incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 02/10/2023, disponibilizada no Diário da Justiça em 21/09/2023 (ID 6116395).

A Embargante (ID 6127800) requereu que fosse oportunizada a realização de sustentação oral por meio de videoconferência.

Ocorre que os autos não foram remetidos ao Gabinete para apreciação do pedido e o recurso foi julgado na sessão realizada no dia 02/10/2023, sem a realização da sustentação oral.

Desse modo, de fato, assiste razão à Embargante, pois o pedido de sustentação oral por videoconferência foi formulado tempestivamente e o julgamento foi realizado sem sua análise, o que impõe a nulidade do acórdão por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste contexto, evidenciado que a Embargante teve prejuízo com a ausência de análise do seu pedido, especialmente porque o Código de Processo Civil possibilita a realização de sustentação oral na espécie, o presente recurso deve ser acolhido.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para declarar a nulidade do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Após o trânsito em julgado, voltem-me conclusos para que o recurso de apelação interposto pela ora Embargante possa ser novamente incluído na pauta de julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.